Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/2015 854 § 3 I). Precedentes do TJDFT.
3. Na hipótese em exame, o executado não instruiu os autos com elementos de prova minimamente capazes de demonstrar que a penhora do percentual de 20% do salário prejudicaria a sua subsistência digna e de sua família.
4. Considerando a remuneração informada pelo próprio executado (R$ 30.000,00) – que tem termo final, pois oriunda de mandato político –, o elevado valor da dívida, bem como a presunção da existência de despesas ordinárias presentes no cotidiano familiar, à mingua de outros elementos de prova, a penhora do percentual de 20% sobre o salário do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo indevida a sua redução para 10%.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.